Tribunal: TJDFT
Processo: 0722208-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722208-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARISTELA DE MELO NEVES REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Tendo em vista a decisão de ID 59747124 - p. 43/55, firmo a competência. Manifeste-se a parte autora em réplica. Esclareça, ainda, o cabimento da presente rescisória, nos termos da emenda apresentada (ID 59747124), mormente em relação aos incisos V e VIII do artigo 966 do CPC, considerando-se, prima facie, a impossibilidade de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal ou como instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda. Prazo: 15 (quinze) dias. Int. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora